Tribunal: STF
Processo: HC 208639
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Jonathan Silva Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 694.267/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 14/6/2021, a pedido do Ministério Público. Foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. 



    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública e da correta aplicação da lei penal, devido à reincidência e à reiteração delitiva, bem como na necessidade de evitar interferência nas provas que serão colhidas. 



    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois está configurado excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso há mais de 3 meses. 



    Sustenta que a vítima reconheceu falsamente o paciente no local. Ressalta que a prisão preventiva deve ser usada como a ultima ratio, nos termos da Recomendação CNJ n. 62/2020. 



    Aduz que a medida cautelar é mais gravosa do que futura condenação e que, diante disso, há violação do princípio da proporcionalidade. 



    Requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPE insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.' 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 47-48): 



    [...]'Conforme as informações prestadas pela douta autoridade, a denúncia foi recebida em 18.06.2021 e designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27.01.2021. 



    Como é de conhecimento, em 23 de março de 2020, como objetivo de prevenir o contágio pela Covid-19, o Conselho Superior da Magistratura instituiu o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no Tribunal de Justiça de São Paulo, obstando o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo; os Provimentos CSM nº 2545/2020, 2548/20, 2549/20, 2554/20,2556/20, 2560/20, 2561/20 e 2563/2020 discorrem sobre a suspensão de todos os atos presenciais, incluindo as audiências; o retorno dos trabalhos está sendo realizado de forma gradativa. 



    Não é demais mencionar que a pandemia causada pelo surgimento da Covid-19 representa situação excepcional de saúde pública, razão pela qual as audiências estão sendo adiadas, o que, por consequência, causa maior dilação na fase de instrução. 



    Ocorre que, conforme muito bem ponderado pela douta Procuradoria Geral de Justiça nos autos do habeas corpus nº 2130894-35.2020.8.26.0000, algum excesso na observância do prazo é de ser tolerado, sobretudo quando a demora resta justificada e é de se creditar às peculiaridades do caso, à responsabilidade ou interesse da defesa ou, ainda, a motivos de força maior. Aqui, não se evidencia, ainda, o suposto constrangimento ilegal. Este somente se configura quando desde logo previsível que o tempo ainda exigível para a formação da culpa confunde-se com a indefinição, ou o odioso excesso, do período da prisão processual, em decorrência não de força maior, mas de censurável e injustificável demora, o que não ocorre no caso em exame, alcançado, na fase final, pelos efeitos da pandemia que obrigou à suspensão dos prazos processuais. 



    Desta forma, conquanto possa estar ultrapassado o lapso temporal estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou negligência do MM. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito siga seu curso normal, informando, inclusive, a determinação de imprimir celeridade à marcha processual solicitando que as partes apresentem novos endereços para as testemunhas por elas indicadas caso não encontradas. 



    Desta forma, inexiste constrangimento ilegal, uma vez que não existe um prazo peremptório para o encerramento da instrução criminal, devendo ser consideradas as inúmeras situações que podem ocorrer em cada caso em particular. Como é sabido, o critério a ser observado é o da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o constrangimento somente pode ser considerado quando o atraso não for decorrente das peculiaridades do caso. 



    Assim, não havendo notícia de vício ou irregularidade no procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo menos por ora impõe-se a denegação da ordem. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).'' 



    Registre-se ainda ser notório que o contexto pandêmico ocasionado pela covid-19 acarretou prolongamento no trâmite processual de causas em todo o território nacional. Nesse sentido, não há como ignorar o impacto dessa circunstância concreta no funcionamento da estrutura não só do Poder Judiciário mas também da sociedade de modo geral, razão pela qual, na hipótese, não há falar em violação dos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade. 



    Como visto, na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex oficio.” (www.stj.jus.br)



    O paciente ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas.



    A DPE sustenta que há excesso de prazo e que a pandemia não pode ser utilizada como fundamento para o elastecimento da segregação cautelar. Diz que a Recomendação 62/2020, do CNJ, não vem sendo aplicada pelo TJ/SP. Aduz, ainda, que a audiência foi designada para 27.1.2021, a reforçar o argumento de excesso de prazo injustificável.



    Pois bem.



    O paciente foi preso em 14.6.2021, acusado de roubo e, posteriormente, apenas por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    A DPE se prende à tese de excesso de prazo, mas, ainda que acolhida, a prisão deve ser mantida, porquanto resta hígido o fundamento alicerçado no risco de reiteração delitiva, para salvaguardar a ordem pública, ante a condenação definitiva, havida em 30.9.2015. (eDOC 2, p. 9)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Quanto ao pedido fundamentado na Recomendação 62/2020, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a referida Recomendação, como já foi feita. Precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    A DPE se insurge contra o argumento do TJSP, no sentido de que a pandemia provocaria atrasos na marcha processual.



    Com efeito, a pandemia provocou atrasos na prestação de todos os serviços do país, públicos ou privados. Não seria diferente com a prestação jurisdicional, infelizmente.



    Ademais, embora compreenda a irresignação da DPE, o simples e curto atraso na marcha processual não autoriza a automática libertação de todos os presos processuais indistintamente, sem a análise do caso concreto.



    No caso dos autos, o paciente está preso há cinco meses e é reincidente.



    Não vislumbro teratologia na prisão a autorizar a concessão da ordem, razão por que a denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente